Tribunal: TJDFT
Processo: 0747761-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747761-43.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA, ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO, SEBASTIAO PEREIRA LARA, PAULO CEZAR BARBOSA LIMA, JORGE EUDES DO LAGO, JOSE BENEVENUTO ESTRELA, NILZA HONORATO GUIMARAES MACHADO AUTOR ESPÓLIO DE: FAUSTO MACHADO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINGOS DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA, PAULO CÉZAR BARBOSA LIMA, NILZA HONORATO GUIMARÃES MACHADO, SEBASTIÃO PEREIRA LARA, JORGE EUDES DO LAGO, JOSÉ BENEVENUTO ESTRELA, ESPÓLIO DE FAUSTO MACHADO, NELSON ANTÔNIO LOUREIRO DE FARIAS, ALEXANDRE EHLERS FARIAS, IARA ALVES BAYMA, ELIN THEREZINHA EHLERS FARIAS, GUILHERME EHLERS FARIAS e CHRISTIANE EHLERS FARIAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF: “A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, por meio de processo de conhecimento, de rito contencioso comum, com vistas a obter os pedidos deduzidos nos itens a a f da petição inicial (ID: 34245663, pp. 53-55). Durante a tramitação da demanda, foi determinada a suspensão do processo para aguardar o julgamento de ação coletiva perante à Justiça Federal, conforme com a decisão proferida em ID: 34246000. Em virtude do longo tempo de suspensão, as partes foram intimadas para informar o estágio processual da ação em referência, tendo os autores noticiado que "a FUNCEF interpôs Agravo Interno, que, em 24 de fevereiro de 2025, foi julgado pela 4a Turma do STJ para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial interposto", bem como que, "não satisfeita, em 20/03/2025 a FUNCEF interpôs novo Agravo Interno, que aguarda julgamento" (ID: 232710521). Instada a se manifestar, a parte ré argumentou que "não há qualquer óbice, por parte da Fundação, quanto à manutenção da suspensão do processo até o julgamento da Ação Civil". Na sequência, a parte autora comunicou o "total desprovimento do recurso de agravo em Recurso Especial (AREsp no 2155413/DF) interposto pela FUNCEF, nos autos da Ação Coletiva no 0002866-54.2007.4.01.3400", pleiteando a análise de questão de ordem anteriormente apresentada, nos termos da petição em ID: 249009460. É o relatório. Fundamento e decido. Em primeiro lugar, retifique-se a autuação, com a anotação dos representantes do Espólio de Fausto Machado (Nilza Honorato Guimarães - ID: 34245908) e do Espólio de Nelson Antônio Loureiro de Farias (Christiane Ehlers Farias, Alexandre Ehlwrs Farias e Guilherme Ehlers Farias - ID: 34246101) junto ao sistema PJe. Em segundo lugar, transcrevo o teor da certidão lavrada em ID: 88679941 para fins de plena intelecção: "Certifico que, conforme decisão de ID 34246000, o presente processo foi suspenso para aguardar o julgamento da ação coletiva no 0002866- 54.2007.4.01.3400 (2007.34.00.002883-2) na Justiça Federal de Brasília, promovida pela Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da CEF (FENACEF) em face da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da CEF (FENACEF) e da Caixa Econômica Federal (CEF). Consultando os referidos autos, verifico que foi proferida sentença pela 5a Vara Federal de Brasília, julgando extinto o processo, com reconhecimento da ilegitimidade ativa da FENACEF. Inconformada com o julgamento, a FENACEF interpôs recurso de apelação, o qual foi distribuído para a 6a Turma do TRF-1. A referida Turma proferiu acórdão reconhecendo, de ofício, a ilegitimidade passiva ad causam da CEF, com sua exclusão da lide, e, em consequência, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum do Distrito Federa e julgando prejudicado o recurso de apelação da FENACEF. Verifico, ainda, que foi interposto Recurso Especial em face do referido acórdão, tendo sido negado seguimento pelo TRF-1. Contra a decisão denegatória de Recurso Especial, foi interposto agravo interno, que foi julgado pela Corte Especial daquele Tribunal, o qual não conheceu do recurso. Em face deste último acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais ainda não foram julgados até o presente momento." Pois bem. Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifico que a suspensão sem limite de prazo foi determinada com fundamento na legislação consumerista (art. 104 do CDC) consoante decisão em ID: 34246000. Ocorre que a ré FUNCEF interpôs agravo de instrumento, em que logrou êxito em afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie, informação que se divisa do r. Acórdão no 935494 (ID: 34245493). Nessa ordem de ideias, o art. 313, inciso V, alínea a, e § 4.o, do CPC, dispõem que o processo será suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de (in)existência de relação jurídica que constitua o objeto principal de processo pendente, ressalvando que a suspensão não poderá superar o prazo ânuo. Portanto, considerando que há muito superado o prazo em destaque, levanto a suspensão e determino o prosseguimento da demanda. Em terceiro lugar, no que pertine à questão de ordem levantada pela parte autora (ID: 168250069), relativamente à incompetência do Juízo e correlato envio dos autos à Justiça Trabalhista, verifico que razão não lhe assiste. Infere-se dos autos que a ação foi originariamente ajuizada em desfavor de Funcef e Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal (ID: 34245663, pp. 2-3), tendo sido distribuída sob o no 2007.34.00.003487-0 à 15.o Vara Federal da SJDF. Todavia, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Caixa Econômica Federal foi acolhida em decisão saneadora, com a sua exclusão do polo processual e correlata determinação de envio dos autos à Justiça Trabalhista, conforme com a decisão proferida em ID: 34245814 (pp. 35-38/fls. 1.194-1.197 - pdf). A parte autora interpôs agravo de instrumento, logrando êxito quanto à manutenção de Caixa Econômica Federal no polo passivo processual, restabelecendo a competência declinada. Ocorre que, em sede de recurso especial interposto por Caixa Econômica Federal, o col. Superior tribunal de Justiça declarou a competência da Justiça Comum Estadual para processar a demanda, conforme se vê da r. decisão monocrática prolatada pelo Exmo. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva juntada em ID: 34245835 (pp. 46-48; fls. 1.155-1.157 - pdf). A r. decisão mencionada transitou em julgado em 17/10/2013 (ID: 34245835, p. 51/fl. 1.560), à falta de interposição de recurso pelas partes, culminando no envio dos autos a este Juízo e correlato recebimento da competência, vide decisão proferida em ID: 34245849. Portanto, não há falar em incompetência do Juízo, a uma, haja vista a prévia decisão sobre a matéria, já alcançada pela preclusão e, a duas, à falta de fato superveniente processual ocorrido no curso da demanda com aptidão para modificar a competência nos termos alegados. De efeito, em que pese o teor da judiciosa argumentação expendida, destaco que os autores não formularam qualquer pedido de reconhecimento de verbas de natureza trabalhista, mas tão-somente declaração de nulidade de cláusulas inseridas em programa de previdência privada complementar (ID: 34245663, item c.1, p. 53). Não obstante isso, a orientação promanada do eg. TJDFT dispõe que "não se aplica ao caso o entendimento proferido no julgamento do Tema 1.166 do STF, segundo o qual, 'compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada'. Ocorre que, além de não ter sido formulado pedido de reconhecimento de verbas de natureza trabalhista, a Caixa Econômica Federal foi excluída do polo passivo da ação. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum rejeitada." (Acórdão 1854686, 0015559-66.2016.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024). Ante o que expus, indefiro a declinação de competência nos moldes postulados pela parte autora. Em quarto lugar, verifiquei que os autores foram intimados para comprovar que fazem jus à gratuidade de justiça, conforme com o despacho do ID: 34245849. Na petição em ID: 34245884 os autores postularam a dilação de prazo para cumprimento da ordem em referência, todavia, na sequência, foi informada a renúncia ao mandado por advogado constituído (ID: 34245888), fato que obstou o atendimento da determinação até a decisão de sobrestamento (ID: 34246000). Assim, a ordem mencionada resta pendente de cumprimento até este momento processual. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é apenas relativa (art. 99, § 3.o, do CPC). Portanto, os autores devem apresentar documentos que comprovem fazer jus à gratuidade de justiça, devendo juntar, dentre outros, cópia da declaração anual de ajuste (DIRPF) enviada à Receita Federal relativamente ao ano-calendário 2024 (exercício 2025), bem como anexar cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito referentes aos 3 (três) últimos meses anteriores à presente data, junto a todas as instituições financeiras com quem mantêm relacionamento bancário. Intimem-se para cumprir no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Feito isso, dê-se vista à parte ré para manifestação, por igual prazo. Após, tornem conclusos os autos.” Os Agravantes sustentam que a “questão primária em discussão tem como CAUSA DE PEDIR matéria que se insere exclusivamente na seara da Justiça do Trabalho, como é o caso do CTVA instituído pela CAIXA para o seu pessoal da ativa, mas que gera consequências inclusive no pagamento do benefício previdenciário para o pessoal inativo que ainda se encontrava sob a égide do Plano REG-REPLAN (paridade), o próprio STJ evoluiu no seu entendimento e cunhou a Súmula no 170/STJ, que melhor ilustra a prevalência do Tema no 1.166/STF sobre o Tema no 190/STF”. Salientam que, “muito além dos pedidos de nulidade de apenas algumas cláusulas (que são óbices introduzidos como prejudiciais de mérito, cujas análises são de natureza eminentemente trabalhista – v. ACP no 0377-7-2010-5-10-0016, cópia em anexo – Doc. 04/05), há que se reconhecer como objeto da petição inicial a causa de pedir baseada no CTVA, instituído pela CAIXA para o seu pessoal da ativa, mas que gera consequências inclusive no pagamento do benefício previdenciário para o pessoal inativo que ainda se encontrava sob a égide do Plano REG-REPLAN (paridade), assim como há pedidos dirigidos direta e expressamente em face da CAIXA”. Afirmam que “Este é, na realidade, o nó górdio de onde se originam todas as questões levantadas nos autos de origem, tendo a CAIXA a responsabilidade de reparar integralmente os danos que desses atos decorrem, dentre eles os pedidos, por exemplo, na alínea ‘c.8’ do item 168, Id 34245663”. Acrescentam que “extrai-se do quanto processado desde a inicial (Id 34245663), que ambas as agravadas, CAIXA e FUNCEF, foram indicadas como responsáveis e titulares passivas das obrigações pretendidas pelos ora Agravantes”. Concluem que “inexiste preclusão ‘pro judicato’ para apreciação da competência absoluta”; pela “reintrodução da CAIXA como parte legítima no polo passiva da ação que tramita na origem” e pelo “equívoco na retificação dos representantes do Espólio de Fausto Machado”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para para reconhecer “a legitimidade passiva da CAIXA e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito” ou, alternativamente, para que “os autos sejam devolvidos para a 15a Vara da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, sob a orientação exata do que estabelece os ditames da Súmula 170/STJ”. Preparo recolhido (ID 77907621). É o relatório. Decido. Litígio entre entidade fechada de previdência complementar e seus participantes ou assistidos tem natureza previdenciária e por isso não se insere na competência da Justiça Trabalhista. Trata-se de matéria equacionada pelo Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral, in verbis: “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586.453, Pleno, rel. P/ac Min. Dias Toffoli, DJe 05/06/2013)” A Caixa Econômica Federal – CEF foi excluída da relação processual mediante decisão preclusa que não pode ser reinserida no debate processual, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, de maneira que o litígio tem cunho estritamente previdenciário e, por conseguinte, não é abrangido pela competência da Justiça do Trabalho. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator